Tribunal: TJSP
Processo: 1015039-94.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Pensão
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO - Pensão por morte. Acolhida a pretensão da autora, neta de ex-servidora estadual, à reversão em seu favor das quotas-partes antes recebidas por seu avô e seu irmão, em razão da unicidade do benefício, sua natureza 'intuito familiae' e seu caráter alimentar. Inteligência do artigo 7o, § 1o, da Lei Federal no 8.213/91. Precedentes. Sentença de procedência. Manutenção. Juros e

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO - Pensão por morte. Acolhida a pretensão da autora, neta de ex-servidora estadual, à reversão em seu favor das quotas-partes antes recebidas por seu avô e seu irmão, em razão da unicidade do benefício, sua natureza 'intuito familiae' e seu caráter alimentar. Inteligência do artigo 7o, § 1o, da Lei Federal no 8.213/91. Precedentes. Sentença de procedência. Manutenção. Juros e correção monetária. Subsistente a disciplina dos acréscimos estabelecida na sentença, eis que atendidas as diretrizes traçadas pelos Tribunais Superiores.
REMESSA NECESSÁRIA NÃO ACOLHIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000738866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1015039-94.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos MARIANA MATEUS PASQUALI (POR CURADOR) e
EUGENIO CARLOS PALMA PASQUALI (CURADOR(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não acolheram
a remessa necessária. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.341/2020
11a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária no 1015039-94.2019.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorridos: Mariana Mateus Pasquali e outro
Interessada: São Paulo Previdência - SPPREV
PREVIDENCIÁRIO - Pensão por morte. Acolhida a
pretensão da autora, neta de ex-servidora estadual, à reversão
em seu favor das quotas-partes antes recebidas por seu avô e
seu irmão, em razão da unicidade do benefício, sua natureza
'intuito familiae' e seu caráter alimentar. Inteligência do artigo
7o, § 1o, da Lei Federal no 8.213/91. Precedentes. Sentença de
procedência. Manutenção. Juros e correção monetária.
Subsistente a disciplina dos acréscimos estabelecida na
sentença, eis que atendidas as diretrizes traçadas pelos
Tribunais Superiores.
REMESSA NECESSÁRIA NÃO ACOLHIDA.
Trata-se de ação proposta por MARIANA
MATEUS PASQUALI, representada por seu curador Eugenio Carlos
Palma Pasquali, em face da SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV,
objetivando a reversão das quotas-partes da pensão por morte
instituída por sua avó e anteriormente recebidas por seu avô e seu
irmão.
A r. sentença de fls. 124-129, cujo relatório se
adota, julgou procedente o pedido para determinar a reversão das
quotas que eram pagas ao irmão e ao avô da autora e condenar a ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao pagamento das verbas vencidas desde a data da extinção dos
pagamentos, observada a prescrição quinquenal, acrescidas de juros
e correção monetária, nos termos delineados pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento do RE no 870.947 (Tema no 810). A mesma
decisão condenou a ré ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados no percentual
mínimo sobre o valor da condenação, a ser apurado quando da
liquidação de sentença.
Ausente recurso voluntário (fl. 134), os autos
foram remetidos a esta Superior Instância para a apreciação da
remessa necessária.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, com o
parecer de fls. 155-156, opinou pela manutenção da r. sentença.
Não houve objeção ao julgamento virtual.
É o breve relato.
A r. sentença não comporta reparo.
Os elementos disponíveis nos autos informam
que com o falecimento da ex-servidora estadual Elza Meirelles de
Palma Pasquali, seu marido, Enio Pasquali, e seus netos, Samuel
Pasquali Moretti e Mariana Mateus Pasquali, passaram a receber
pensão
por
morte,
na
cota-parte
de
50%,
25%
e
25%,
respectivamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ocorre que com o falecimento de Enio, em
3.4.1998, e após Samuel ter atingido a idade limite para a percepção
do benefício em 2009, suas cotas-partes não foram revertidas à
Mariana que, em razão de sua incapacidade, permanece como
beneficiária da pensão instituída por sua avó,
Prevê o artigo 77, § 1o, da Lei Federal no 8.213/91,
que “a pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada
entre todos em parte iguais”, revertendo “em favor dos demais a parte
daquele cujo direito à pensão cessar”.
Em que pese tratar-se de norma federal, seus
efeitos repercutem na hipótese.
Ao não reverter a respectiva cota-parte à autora, a
autarquia previdenciária desconsiderou não apenas o caráter
contributivo do benefício, mas sua natureza intuitu familiae, em
afronta ao princípio da unicidade da pensão, positivado no
dispositivo acima transcrito.
Ou seja: em face do órgão pagador, o benefício
previdenciário é uno e indivisível, não comportando o fracionamento, o que, em última análise, implicaria em
enriquecimento ilegítimo da ré.
Prevalece, portanto, a ideia central haurida do
sistema geral de previdência a respeito do tema, no sentido de que
cessado o direito de um dos beneficiários de haver pensão, sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parte reverterá em favor dos demais.
Reforça a convicção aqui exposta a circunstância
de o Colendo Órgão Especial deste Tribunal, em controle difuso, ter
reconhecido a inconstitucionalidade do artigo 148, § 5o, da Lei
Complementar no 180/781. Confira-se:
“Realmente, na linha do entendimento declinado no
v. acórdão suscitante, e sem discrepar do parecer
ministerial de fls. 284/292, a regra instituída no §5o do
artigo 148 da LC no 180/78, na redação outorgada pela LC
1.012/07, ambas do Estado de São Paulo, ressente-se de
inconstitucionalidade.
Não se olvida, primeiramente, ser de competência
concorrente legislar sobre direito previdenciário, na forma
do artigo 24, inciso XII, da Magna Carta, o que viabiliza,
em tese, a adoção de peculiaridades próprias nos sistemas
previdenciários instituídos nos âmbitos dos entes
federados. Todavia, inexorável a ressalva de que não se
pode contrariar os dispositivos de índole constitucional,
pena de invalidade absoluta das normas transgressoras.
Ao pretender limitar as hipóteses legais de reversão
de quota-parte do benefício previdenciário, cingindo-o
“somente de filhos para cônjuge ou companheiro ou
companheira e destes para aqueles”, como textualmente
dispõe a norma impugnada, evidente que afrontado o
critério da unicidade da pensão por morte, prevista no
texto constitucional (artigo 40, §7o, incisos I e II, da
Constituição da República, na redação dada pela Emenda
Constitucional no 41/2003).
Isto porque, à luz do mencionado §7o do artigo 40,
embora outorgada à lei a forma de concessão do benefício
em tela, a norma fundamental expressamente assegura
que a pensão por morte será igual ao valor da totalidade
1 “Artigo 148. Com a morte do servidor a pensão será paga aos dependentes, mediante rateio,
em partes iguais. (...)
§ 5o - A perda da qualidade de dependente pelo pensionista implica na extinção de sua quota de
pensão, admitida a reversão da respectiva quota somente de filhos para cônjuge ou
companheiro ou companheira e destes para aqueles.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos proventos/remuneração do servidor, em ambas as
hipóteses constitucionais (incisos I e II), ou seja,
ocorrendo o óbito quando já aposentado ou ainda em
atividade.
Sem sombra de dúvida que a objetividade e a clareza
do texto constitucional parecem não deixar margens a
interpretação contrária. Embora, é verdade, não se obste
seja o benefício previdenciário cindido entre dois ou mais
co-beneficiários, a força normativa do dispositivo
somente estará preservada se o critério da unicidade, que
lhe é inerente, não restar maculado.
Frisa-se que a pensão por morte é benefício de
natureza contributiva e solidária (artigo 40, caput, da
Constituição da República), dirigido pelo caráter intuitu
familiae, uma vez que objetiva a manutenção da
subsistência dos dependentes do contribuinte no caso, o
servidor público falecido, na forma disposta em lei, como
verdadeira forma de restabelecer o equilíbrio econômico
familiar, rompido com o óbito do segurado.
O critério da unicidade do benefício é adotado em
relação à fonte pagadora e decorre da circunstância de
que o valor inicial da pensão não sofre variação em razão
do número de beneficiários, sendo rateada a respectiva
cota-parte na hipótese de pluralidade. Com efeito,
eventual perda da condição de beneficiário não pode
simplesmente mitigar o valor do benefício, cabendo a
reversão da respectiva cota-parte ao(s) beneficiário(s)
supérstite(s).
Restringir as hipóteses de reversão a alguns dos
possíveis
dependentes
do
servidor
falecido,
evidentemente, enfraquece o comando constitucional,
além de distorcer o próprio caráter contributivo do
benefício que passaria a ser pago em montante inferior à
totalidade
dos proventos/remuneração daquele que
efetivamente contribuía ao sistema previdenciário.
Nesse contexto, excluir a possibilidade de reversão
entre irmãos, por exemplo, ou entre outros co-
beneficiários ligados entre si pelo mesmo vínculo com o
servidor falecido, desborda a razoabilidade e não
encontra justificativa plausível, ensejando, em última
análise, o enriquecimento sem causa do órgão pagador em
relação à cota-parte que deixaria de ser paga.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Lado outro, observa-se também que a limitação
imposta pela norma questionada ofende o princípio da
igualdade, na medida em que se constatam situações
jurídicas similares com tratamento diverso, sem que seja
possível identificar qualquer critério discriminatório
válido. (...)
A esse respeito, mostra-se absolutamente ilógico
que, na hipótese da existência de um único beneficiário da
pensão, seja ele agraciado com a totalidade do benefício
na forma que dispõe a Constituição da República, até que
perca essa condição, mas, existindo co-beneficiários
irmãos, que inicialmente recebam cada qual sua cota-
parte, vindo um deles a perder esta condição, permaneça o
remanescente recebendo apenas sua fração originária até
a extinção do benefício.
Ademais, registra-se que mera reversão da cota-
parte ao co-beneficiário remanescente não implica
majoração do custo originalmente suportado pelo ente
previdenciário, pois inalterado o valor pago, que restará
preservado até efetiva extinção da pensão.”
(Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0019071-66.2015.8.26.0000, rel. Des. Francisco Casconi, j.
em 26.8.2015).
No mesmo sentido é a jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça:
“APELAÇÃO – Pensão por morte instituída pelo avô da
autora – Reversão de quota-parte anteriormente recebida
pela avó da requerente – Procedência do pedido decretada
em primeiro grau – Pretensão recursal fundada na
ausência de inclusão de netos nas hipóteses de reversão
estabelecidas pelo artigo 148, § 5o, da Lei Complementar
Estadual no 180/78 – C. Órgão Especial que declarou a
inconstitucionalidade
do
dispositivo
invocado
no
julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no
0019071-66.2015.8.26.0000,
diante
de
sua
incompatibilidade com os princípios da unicidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
benefício previdenciário e da igualdade – Reversão devida
– Recurso não provido”.
(Apelação no 1013267-08.2015.8.26.0451, 1a Câmara de
Direito Público, rel. Des. ALIENDE RIBEIRO, j. em
29.1.2020);
“ADMINISTRATIVO – Pensão por morte – Cônjuge
supérstite e neta de servidora pública estadual – Extinção
do benefício para neta que atingiu 21 anos de idade –
Pretensão de reversão da cota-parte da pensão em favor
do viúvo – Possibilidade – Ausência de vedação expressa
na lei vigente à época do óbito – Unicidade e natureza
intuitu familiae do benefício – Precedentes – Sentença
confirmada – Reexame necessário desprovido”.
(Apelação no 1009399-13.2019.8.26.0053, 12a Câmara de
Direito Público, rel. Des. J. M. RIBEIRO DE PAULA, j. em
16.7.2019);
“Pensão por morte. Ação proposta por pensionista de
servidor estadual, beneficiário de pensão por morte na
qualidade de filho incapaz, objetivando a reversão de
quota-parte da pensão recebida por seu irmão, a contar de
seu falecimento, com o pagamento dos valores atrasados.
Sentença de procedência. Recurso da SPPrev. Prescrição
do fundo de direito não verificada na espécie. Quanto ao
mérito, a lei vigente à data do óbito do instituidor da
pensão não previa a reversão de cota-parte entre irmãos.
Não obstante, o Órgão Especial desta Corte julgou
inconstitucional o § 5o do artigo 148 da LCE no 180/78, na
redação da LCE no 1.012/2007, com fundamento na
unicidade
do
benefício
(Arguição
de
Inconstitucionalidade
n°
0019071-66.2015.8.26.0000),
razão pela qual, revendo posicionamento anterior, fica
mantida a procedência da ação. Precedentes. Reexame
necessário e recurso voluntário improvidos, observando-
se o que vier a ser definitivamente decidido pelo STF no
julgamento dos Embargos de Declaração opostos contra o
V. Acórdão proferido no RE no no Recurso Extraordinário
n. 870.947-SE.”
(Apelação no 1041650-21.2018.8.26.0053, 11a Câmara de
Direito Público, rel. Des. AROLDO VIOTTI, j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
25.3.2019);
“APELAÇÃO CÍVEL – Pensão por morte – Reversão da
cota parte do benefício – Beneficiária neta de ex-servidor
público estadual - Pretensão de reversão da quota-parte
da pensão que era paga a ex-cônjuge – Unicidade do
benefício – Direito de acrescer – Tolhimento do direito de
reversão aos beneficiários atrelados entre si pelo vínculo
familiar que vulnera o Princípio da Isonomia –
Precedentes – Órgão Especial desta Corte, ademais, que
reconheceu a inconstitucionalidade do §5o do art. 148 da
Lei Complementar n.o 180/78. Juros e correção monetária
na forma do Tema no 810. Direito à percepção da quota-
parte, com o respectivo pagamento, respeitada a
prescrição quinquenal – contada retroativamente desde o
requerimento
adminstrativo.
Sentença
reformada.
Recurso parcialmente provido”.
(Apelação no 1013299-09.2016.8.26.0053, 8a Câmara de
Direito Público, rel. Des. BANDEIRA LINS, j. em
3.10.2018).
Destarte, agiu com acerto o MM. Juízo a quo ao
reconhecer à autora o direito à reversão das quotas-partes, além das
diferenças pretéritas a serem apuradas, nos termos da sentença.
Com efeito, “ocorrendo a reversão da pensão, o novo beneficiário faz jus às
parcelas que seriam devidas ao pensionista e que deixaram de ser pagas no
momento oportuno” (AgRg no REsp no 1.039.095/RJ, 5a T., rel. Min.
Jorge Mussi, j. em 3.5.2011).
No que tange à disciplina dos consectários da
mora, o decisum também não comporta reparo, pois alinhado às
diretrizes concebidas para a matéria pelos Tribunais Superiores.
Com efeito. Ao apreciar o RE no 870.947/SE, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Supremo Tribunal Federal determinou que:
“O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do
Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da
repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para,
confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do
Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza
assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-
tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação
continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii)
atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data
fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a
remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.”
(grifamos)
Idêntico caminho trilhou o Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do REsp no 1.495.146/MG, quando assentou
que “o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009),
para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. (...) No
presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a
título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão
baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-
E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário. (...) As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração
oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (...)”
(grifamos)
Diante desse cenário, explicita-se que as parcelas
devidas serão atualizadas com base no IPCA-e, agregados os juros
de mora, segundo a taxa convencionada para as cadernetas de
poupança, consoante o artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação
que lhe foi conferida pela Lei no 11.960/09.
Como se vê, mais não é preciso dizer.
Isto posto, não se acolhe a remessa necessária.
Eventual insurgência apresentada em face deste
acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o do
artigo 1o da referida Resolução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator